Tribunal: TJBA
Processo: 8182800-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8182800-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRLAN AMÂNCIO DAMASCENO ANUNCIAÇÃO Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (B31) EM ACIDENTÁRIO (B91). SEGURADO ACOMETIDO POR SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO BILATERAL E OUTRAS DOENÇAS OSTEOMIOARTICULARES. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 8.213/91.SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8182800-36.2023.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.